Tribunal: TJMT
Processo: 0043136-87.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043136-87.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (EMBARGANTE), ELIENE LONDERO - CPF: 024.524.751-30 (EMBARGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), CUYABA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.455.249/0001-33 (EMBARGANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), CUYABA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 13.455.249/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0043136-87.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA., SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO: ELIENE LONDERO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA VENDEDORA JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO - NULIDADE DE CLÁUSULA RECONHECIDA - PREVALECE A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DO RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA PELA COMPRADORA - VÍCIO INDEMONSTRADO - ACÓRDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0043136-87.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA., SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA., RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO: ELIENE LONDERO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá VI - SPE Ltda., Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I - SPE Ltda.
e
Rodobens Negócios Imobiliários S.A,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação (ID 41803453).

Nas razões recursais, as embargantes aduzem que o acórdão é contraditório, porquanto, não apreciou o fato de que, no ato da assinatura do instrumento, a cliente tomou conhecimento expresso de todas as cláusulas do contrato, inclusive valores, forma de pagamento, índices, tanto que todas as páginas do contrato foram assinadas.

Defendem que, a rescisão do contrato deu-se por culpa exclusiva da embargada ante o inadimplemento contratual, não havendo que se falar em atraso na entrega do imóvel, tampouco em indenização por danos morais, vez que a entrega estava condicionada ao pagamento integral do contrato.

Sustentam que, quanto à aplicação dos juros de mora, estes são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação das embargantes, como restou decidido, haja vista que a resolução do contrato se dá por iniciativa da compradora, ora embargada.

Alegam que, na remota hipótese de reconhecer a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, há que se considerar o disposto no artigo 944, do Código Civil, devendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ser reduzido (ID 42824465).

Embora intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 445442958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0043136-87.2013.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, as embargantes aduzem que o acórdão é contraditório, porquanto, não apreciou o fato de que, no ato da assinatura do instrumento, a cliente tomou conhecimento expresso de todas as cláusulas do contrato, inclusive valores, forma de pagamento, índices, tanto que todas as páginas do contrato foram assinadas.

Defendem que, a rescisão do contrato deu-se por culpa exclusiva da embargada ante o inadimplemento contratual, não havendo que se falar em atraso na entrega do imóvel, tampouco em indenização por danos morais, vez que a entrega estava condicionada ao pagamento integral do contrato.

Sustentam que, quanto à aplicação dos juros de mora, estes são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação das embargantes, como restou decidido, haja vista que a resolução do contrato se dá por iniciativa da compradora, ora embargada.

Alegam que, na remota hipótese de reconhecer a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, há que se considerar o disposto no artigo 944, do Código Civil, devendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ser reduzido (ID 42824465).

Todavia, em que pese a irresignação das embargantes, razão não lhes assiste.

Isso porque, o voto condutor do aresto foi pontual acerca do fato de que os elementos de prova documental colacionados aos autos mostram que a data prevista para entrega das chaves poderia variar de acordo com a efetiva liberação de recursos financeiros; cláusula que de acordo com a jurisprudência pátria é nula, pois condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento.

Com efeito, o dispositivo contratual que assim determina atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes, tratando-se, portanto, de estipulação nitidamente abusiva, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do CDC.

Aliás, conforme destacado no voto condutor do aresto, tal desvantagem contratual se evidencia ante a exigência pela construtora do pagamento integral do imóvel, pela compradora, em 31/11/2011 (ID 38123960 – Pág. 4), ou seja, antes mesmo do início da construção do empreendimento.

Ora, é certo que a construtora pode condicionar a entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento, quando este for necessário para o adimplemento de parte do preço, no entanto, notadamente que o prazo para o promitente comprador adimplir com o saldo remanescente deve se dar na entrega do imóvel, e não antes mesmo do início de sua construção.

Nesse contexto, diferentemente do que alegam as embargantes, o aludido inadimplemento contratual não se deu com a falta de pagamento das parcelas pela embargada/compradora, mas sim com o não cumprimento do cronograma da obra pelas rés/apelantes; e, por consequência, com a não entrega do imóvel.

Portanto, não ficando evidenciada qualquer causa excludente da responsabilidade das requeridas/embargantes, deve ser mantida a sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela autora, de modo que a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos, com exceção da quantia de R$ 3.884,00 paga a título de comissão de corretagem, tal como determinado na sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo índice INPC a contar do desembolso de cada pagamento realizado, tal como determinado na sentença.

Por sua vez, quanto à necessidade de redução do valor da condenação a título de danos morais, tem-se que tal pedido constitui inovação recursal, tendo em vista que a matéria não foi objeto de insurgência nas razões do apelo.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão das embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020